Tribunal: TJDFT
Processo: 0718095-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718095-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DOS SANTOS FAGUNDES AGRAVADO: APOIO PRODUCOES E TELEMARKETING LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por MARCELO DOS SANTOS FAGUNDES, contra decisão proferida nos autos da ação de no 0004498-48.2015.8.07.0001, em que contende com APOIO PRODUCOES E TELEMARKETING LTDA - EPP. Por meio da decisão agravada, o pedido de homologação dos valores apurados por perícia em sede de cumprimento de sentença foi deferido pelo juiz, que entendeu que a perícia judicial realizada adotou a data de realização da perícia como marco temporal para estimativa dos valores devidos ao agravante, homologando o valor de R$ 25.587,52, correspondentes a 48,4% de R$ 52.866,78 (ID XX). Confira-se: “Cuida-se de liquidação por arbitramento processada conforme a decisão de ID 188322058. Quesitos aos IDs 189668968 e 189745933. Laudo da Perito Mecânico ao ID 215764224 e esclarecimentos adicionais ao ID 219111917. Laudo do Perito Digital ao ID 215761178 e esclarecimentos adicionais ao IDs 219785260, 223000103 e 226556450. Alegações finais das partes aos IDs 229865814 e 229789725. É o relato. Decido. Considerando a complexidade da liquidação, foi produzida a prova pericial mecânica e digital para apurar o valor atual do veículo e seus equipamentos. Conforme se verifica do laudo pericial mecânico apresentado pelo expert nomeado por este Juízo, ID 215764224, foi reconhecido como valor atual do veículo o montante de R$ 24.522,00 (vinte e quatro mil quinhentos e vinte e dois reais). Noutro giro, o laudo pericial digital apresentado, ID 223000103, reconheceu o valor residual referente aos equipamentos no montante de R$ 28.344,78 (vinte e oito mil, trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e oito centavos). A irresignação do Autor, ID 229789725, em relação ao laudo pericial, ultrapassa os limites objetivos dos autos, tendo em vista que a apuração observou o disposto no acórdão proferido em grau recursal, ID 40409417, o qual determinou a avaliação pelo preço atual de mercado da unidade móvel de transmissão. Ante o exposto, liquido o julgado e fixo como devido em favor do Autor o montante de R$ 25.587,52 (48,4% de R$ 52.866,78). Por oportuno, esclareço que, ao requerer o cumprimento de sentença, o Autor deve observar o valor apurado na liquidação, bem como as demais verbas fixadas no acórdão de ID 40409417. Defiro a expedição de alvará eletrônico ao Perito Digital, ARTUR CARRIJO REIS, no valor de R$ 4.000,00 e seus acréscimos legais (ID 199266642 e ID 201354361), a ser pago na seguinte conta: Nome: ARTUR CARRIJO REIS RG: 2766640 SSP/DF - CPF: 030.932.611-71 Banco: 001 (BB) - Agência: 3380-4 - Conta Corrente: 51226-5 PIX: 743e0340-64d0-43bb-8037-56f3dcc7541f. À secretaria para cumprimento. Proceda-se independentemente de preclusão. I.” Em seu recurso, o recorrente pede: a) a concessão do efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar que o Juízo de origem realize nova perícia em observância expressa ao comando do título judicial de modo que seja aferido o valor de mercado da unidade móvel de transmissão em junho de 2019, cujos dados do veículo e equipamentos se encontram nos autos, mediante avaliação mercadológica; b) caso assim não entenda, requer seja liminarmente determinado ao Juízo que converta a obrigação de pagar em perdas e danos, com base na proporção de sua participação na unidade móvel de transmissão, observando os valores apresentados quanto aos valores dos equipamentos pelo agravante em sua exordial, conforme já solicitado no decorrer do feito; c) seja provido o presente recurso, para, confirmando a tutela recursal, reformar a decisão agravada, tornando a homologação da perícia realizada sem efeito e com a declaração de sua nulidade, determinando a realização de nova perícia conforme o título judicial, tanto em relação ao objeto quanto em relação à data de avaliação do preço de mercado em 2019 da unidade móvel de transmissão como um todo, ou, como dito alhures, para converter o objeto da liquidação em perdas e danos, desconsiderando as avarias ocorridas pela negligência da agravada enquanto exclusiva possuidora do bem. Sustenta o agravante que a decisão agravada homologou valores oriundos de laudo pericial manifestamente nulo, pois a perícia judicial realizada adotou a data de realização da perícia como marco temporal para estimativa dos valores devidos ao agravante, o que distorce o cálculo do quantum debeatur. Alega que a perícia judicial realizada e homologada pela decisão agravada não procedeu conforme o estado do bem na data de realização da perícia, e procedeu à individualização da van e dos equipamentos, o que resulta na homologação de um valor que distorce o cálculo do quantum debeatur, por considerar todos os bens como sucata em virtude de sua deterioração decorrente do descaso da agravada. Argumenta que a metodologia pericial que individualizou os bens e os avaliou em realidade distinta daquela existente no momento da resolução da parceria em 2019 extrapola os limites do título executivo judicial, violando o comando decisório e comprometendo a segurança jurídica. Afirma que a avaliação – para fins de restituição – deve desconsiderar os adicionais danos decorrentes da conduta negligente da agravada, devendo refletir unicamente o valor de avaliação do bem como um todo, dentro do cenário econômico da data da rescisão da parceria em 2019, conforme determinado pelo próprio título judicial. Sustenta que os dois principais pontos que amparam as razões do recurso: (i) A discussão quanto ao marco temporal para apuração dos valores; e (ii) O próprio objeto da apuração, que se refere à unidade móvel de transmissão como um todo, que certamente tem valor diferente em relação aos bens individualizados que compõem a referida unidade (ID 71575817). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 71659454. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, consta insurgência do agravante em relação ao laudo pericial, tendo o juiz homologado os cálculos judiciais, porquanto a irresignação do autor, ID 229789725, em relação ao laudo pericial, ultrapassa os limites objetivos dos autos, tendo em vista que a apuração observou o disposto no acórdão proferido em grau recursal, ID 40409417, o qual determinou a avaliação pelo preço atual de mercado da unidade móvel de transmissão. Inicialmente, cumpre esclarecer que a contadoria judicial é órgão técnico e imparcial auxiliar do juízo, de modo que as impugnações das partes acerca de seus cálculos devem apontar objetivamente eventuais equívocos, não se admitindo alegações genéricas de erro de cálculo. O art. 873 do CPC esclarece o seguinte: “Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.” No caso dos autos, o acórdão proferido no dia 10/6/2019, na apelação da ação de conhecimento no 0004498-48.2015.8.07.0001, dispôs o seguinte (ID 9162690): “Diante do exposto, conheço do recurso e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO para limitar a condenação ao valor equivalente a 48,4% (quarenta e oito vírgula quatro por cento) do atual preço de mercado da unidade móvel de transmissão (veículo com todos os equipamentos instalados) – a ser apurado por arbitramento.” Por outro lado, o laudo pericial não considerou os valores dos bens da data do acórdão proferido, mas sim da data da elaboração do laudo pericial, em janeiro de 2025. Tendo esclarecido que “como esse equipamento tem mais de 10 anos de uso, seu valor de mercado chegou a zero; assim, para tentar recuperar algum valor investido, tem que ser vendido para reciclagem, por valores dado em peso de material”. Ademais, concluiu que “De forma que se torna impossível, a qualquer profissional, estabelecer com precisão, valores atualizados aos referidos equipamentos, entretanto foi estimado um valor residual de R$ 28.344,78 [vinte e oito mil, trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e oito centavos], como demonstrado no parecer técnico.” (ID 223000103). Os cálculos dos valores apurados foram formulados em desconformidade com o acórdão, porquanto a elaboração do laudo não atendeu ao que consta no acórdão proferido no dia 10/6/2019, tendo considerado a avaliação dos bens com data contemporânea (6 anos após o acórdão e quando já obsoletos os equipamentos), o que culmina em uma desvalorização prejudicial ao direito do agravante. Contudo, eventual reformulação do laudo deve observar o contraditório e a ampla defesa. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se; intimem-se. Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, dia 14 de maio de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator